Tribunal: STJ
Processo: 1026801-58.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770694 - MT (2024/0391973-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da
prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de
arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: e20acff9-7bb0-4527-918b-852bbc47759f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770694 - MT (2024/0391973-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da
prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de
arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão
que não admitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso assim ementado:

"AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA
INICIAL – JULGAMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM
JUSTAEXTRA PETITA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO
DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
DESPROVIDOS.
Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila
quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua
decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando
dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência
emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de
fundamentação.
Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse
processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo
para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe
traz alguma utilidade do ponto de vista prático.
Documento eletrônico VDA47131819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:06
Código de Controle do Documento: e01d5a56-0de3-437b-be8d-6d49c506e9ed

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa
e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.
In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos
honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do
contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito,
inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o
fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social
do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do
trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição,
nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido
unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra
de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art.
85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do
causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários
de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie,
razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe" (e-STJ fls. 1.158
/1.159).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.219/1.248).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.329/1.347), o recorrente
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 1.022, II, do Código de
Processo Civil e 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional. Insurge-se, também,
contra o arbitramento de honorários, ao argumento de que haveria contrato válido
com expressa pactuação acerca da remuneração pelos serviços advocatícios prestados
pelo recorrido ao recorrente.
Após a apresentação de contrarrazões (e-STJ fls. 1.457/1.465), o recurso foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
arbitramento judicial dos honorários advocatícios, ainda que existente contrato de
prestação de serviços com cláusula de remuneração, bem como rejeitou a preliminar
de sentença
, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:
extra petita

"De proêmio, não verifico razões para acolher a preliminar de
nulidade de sentença extra petita, porquanto, ao contrário da arguição, a
sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição
inicial." (e-STJ fl. 1.242).

"Com efeito, em análise atenta às cláusulas firmadas no pacto
firmado entre as partes, não se verifica do termo de quitação apresentado a
menção à ação de execução que funda a presente ação da arbitramento,
além de que a cláusula '6.7 Volumetria', se refere a valores que eram
adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se
evidencia da cláusula 6.7, item 'ii' do contrato, não se confundindo, por
certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e
nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo
Documento eletrônico VDA47131819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:06
Código de Controle do Documento: e01d5a56-0de3-437b-be8d-6d49c506e9ed

no estabelecido pelo art. 85, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em
omissão e contradição neste particular" (e-STJ fl. 1.240).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

O recorrente alega, também, a violação do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906
/1994. Sustenta, em síntese, que o arbitramento de honorários não é cabível quando
há estipulação contratual expressa.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu:

Documento eletrônico VDA47131819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:06
Código de Controle do Documento: e01d5a56-0de3-437b-be8d-6d49c506e9ed

"O debate recursal gira em torno da impossibilidade do
arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entre as partes,
bem como ao quantum fixado a título de honorários advocatícios que, no
presente caso, foi arbitrado pela magistrada singular em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), ante a destituição do escritório apelante antes do
término da demanda.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no
Resp. n. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601, consignou
que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado
faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura
obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na
primeira parte do artigo 129 do CC ('reputa-se verificada, quanto aos efeitos
jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte
a quem desfavorecer [...]'), que condena o dolo daquele que impede o
implemento da condição em proveito próprio.
(...)
Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o
direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os
princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou
qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo
serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que
dele se beneficiou" (e-STJ fl. 1.168/1.169).

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido do cabimento
da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por
iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA
PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação
de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de
motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais
ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do
término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar
ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
Documento eletrônico VDA47131819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:06
Código de Controle do Documento: e01d5a56-0de3-437b-be8d-6d49c506e9ed

acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF. 1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões
do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta
Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto
ao tema. 1.2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
Precedentes.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de
arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para
cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então
prestados. Precedentes.
4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o
valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços
prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários
convencionais com base no valor do causa.
Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum
avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum
vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da
boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice.
5. Agravo interno parcialmente provido para, de plano, conhecer do agravo e
prover parcialmente o recurso especial, cassando as deliberações recorridas
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que os
honorários devidos sejam arbitrados com base no trabalho efetivamente
desempenhado pelo advogado ora agravado."
(AgInt no AREsp n. 1.147.232/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2022
6/3/2023

Incide, portanto, a Súmula no 568/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:06
Código de Controle do Documento: e01d5a56-0de3-437b-be8d-6d49c506e9ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.770.694 / MT
Número Registro: 2024/0391973-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10268015820228110041
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: f1481f82-2d5c-4aee-86d3-0eb49da0855f